Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A tese de que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, em razão do princípio da presunção de inocência, desvirtua o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43 e 54, em que ressalvadas as especificidades das situações individualizadas que permitem concluir pela aplicação do art. 312 do CPP.
2. E, na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante por descumprimento de medidas protetivas e já se encontra denunciado, acusado da prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06.
3. Ademais, a decisão não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a convicção do juízo de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública e colocará em risco a integridade física e psicológica da vítima, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis.
4. Não se verifica o alegado constrangimento ilegal, estando a decisão suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como à exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Ordem denegada.